Tribunal: CARF
Processo: 13607.000555/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.000555/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.773 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
LUIZ FLAVIO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, as preliminares de nulidade
apenas serão reconhecidas quando os atos administrativos são efetuados em
desacordo com os artigos 10, 11 e 59 do Decreto no 70.235/72 e/ou em
desconformidade com o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A legislação de regência do imposto de renda é clara ao prescrever que os
rendimentos são constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e, ainda,
os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
Nos termos do artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional, a retificação de
ofício pela autoridade administrativa da declaração do sujeito passivo apenas
será realizada nas hipóteses em que ele próprio comprova, através de
documentação robusta, que, de fato, incorreu em erro quando do
preenchimento da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000555/2010-54
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000555/2010-54

Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2008/768341356126041, expedida em 8/3/2010, por meio da qual foi constituído crédito
tributário de imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, código
2904, no valor de R$72,84, com juros de mora calculados até 31/3/2010.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08, o
lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos recebidos da Telemar Norte Leste
S/A, CNPJ no 33.000.118/0001-79, no valor de R$1.362,64, conforme discriminado nas fls. 7 a
10. O rendimento informado em DIRF pela Telemar Norte Leste S/A alcançou o montante de
R$39.807,56, enquanto o rendimento declarado pelo autuado em DIRPF atingiu o valor de
R$38.444,92.
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL a qual, aliás, foi indeferida, sendo que, na oportunidade, a autoridade lançadora se
manifestou no sentido de que o valor correto dos rendimentos tributáveis informados em DIRF
relativo à fonte pagadora Telemar Norte Leste S/A deveria era de R$39.807,56 (fls. 12)
Cientificado do lançamento em 30/7/2010, o contribuinte apresentou impugnação
de fls. 02/04, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Preliminarmente, que o procedimento seja modificado ou anulado e que a
Telemar Norte Leste S/A deveria ser chamada a compor a lide para prestar
esclarecimentos quanto a DIRF e comprovante de rendimentos; e
(ii)
No mérito, que retificou a declaração de rendimentos quanto às verbas
recebidas a título de abono pecuniário e 1/3 de abono pecuniário.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 32/35, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - BH entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a preliminar de nulidade argüida quando se verifica que foram observados
todos os elementos essenciais do procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000555/2010-54

Detectada a omissão de rendimentos por meio da confrontação dos dados contidos na
declaração de rendimentos do contribuinte com a DIRF apresentada pela fonte
pagadora, cabe ao autuado comprovar a inexistência da omissão.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 30/08/2012 (fls. 39) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 41/50,
protocolado tempestivamente em 11/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente alega, preliminarmente, que, ao apresentar a
declaração retificadora à luz das orientações contidas na Instrução Normativa RFB no 936/2009,
tomou por base os dados e documentos fornecidos pela fonte pagadora nos quais foram inseridos
dados no campo 07 – Outros, relativos ao abono pecuniário de férias, os quais foram utilizados
na elaboração da declaração retificadora, sendo que a juntada de tais documentos ao processo é
irrelevante, já que, conforme restou sustando pela autoridade, apenas o recorrente identificado
como sujeito passivo nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
No mérito, o recorrente alega que os valores supostamente omitidos decorreram
de erro na Dirf apresentada pela Telemar Norte Leste S.A., sendo que, nos termos do artigo 149,
inciso V do Código Tributário Nacional, o lançamento deve ser revisto de ofício quando se
comprove a omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade do lançamento por homologação, bem assim que, no final, tem direito a receber os
valores da retificação questionada, considerando que a omissão não existe, de modo que tal
entendimento pela não imposição de rendimentos se trata de questão de justiça e deve ser
concedido à luz do artigo 112 do Código Tributário Nacional, o qual determina que a lei
tributária seja interpretada de modo mais favorável ao contribuinte.
Por fim, o recorrente sustenta que a partir da retificação do erro de fato na sua
declaração o qual, aliás, foi praticado pela fonte pagadora, o lançamento fiscal não pode
prosperar, de modo que a cobrança deve ser integralmente cancelada.
Pelo que se pode observar, as questões levantadas em sede de preliminar são
meramente informativas em relação aos fatos que ensejaram a apresentação da declaração
retificadora que, segundo o recorrente, foi enviada apenas porque os documentos enviados pela
fonte pagadora indicaram o pagamento/recebimento de valores a título de abono pecuniário de
férias os quais, aliás, foram utilizados na elaboração da referida declaração.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000555/2010-54

De todo modo, registre-se, suscintamente, que, no caso concreto, tanto a
notificação do lançamento foi efetuada com observância aos artigos 10 e 11 do Decreto no
70.235/72 quanto lançamento foi efetuado com total atenção ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional,. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
***
Lei no 5.172/66
CAPÍTULO II - Constituição de Crédito Tributário
SEÇÃO I - Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
De fato, a autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador, determinou a
matéria tributária, calculou o montante do tributo de devido e, por fim, identificou, corretamente,
o sujeito passivo da obrigação.
Seguindo essa linha, destaque-se, ainda, que, no caso, também não houve
qualquer nulidade em relação aos autos jurídicos administrativos, conforme preceitua o artigo 59
do referido Decreto no 70.235/72, cuja redação segue transcrita abaixo:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000555/2010-54

“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
A título de informação, observe-se que enquanto a regra constante do inciso I se
refere a pressuposto subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e
decisões), a regra insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório,
porquanto a obediência ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o
processo administrativo fiscal, sendo que, no final, não houve qualquer ato e termo lavrado por
pessoal incompetente e muito menos foi proferido algum despacho ou decisões por autoridade
incompetente ou com preterição ao direito de defesa.
Em relação às alegações de mérito relativas à omissão de rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas, registre-se, de plano, que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000555/2010-54

Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Observe-se que, de acordo com os artigos 1o a 3o da Lei no 7.713/1998,
combinado com os artigos 1o a 3o da Lei no 8.134/1990, todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos constitui rendimento bruto, de modo que os rendimentos e ganhos de
capital percebidos por pessoas físicas serão tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente. Confira-se:
“Lei no 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Lei no 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000555/2010-54

Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.”
A legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são constituídos de todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Além do mais, confira-se que a tributação aí independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.
Por essa razão é que a legislação obriga a quem aufere renda no respectivo ano-
base que apresente declaração de ajuste anual, consoante dispunha o artigo 787 do Decreto no
3.000/99, vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação2. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
Então, se é certo que aquele que aufere renda ou proventos de qualquer natureza
deve prestar declaração de ajuste anual, também é certo que as informações ali prestadas são de
única e exclusiva responsabilidade daquele em nome de quem realizam-se tais atos.
Nesse contexto, note-se que a retificação da declaração apresenta pelo sujeito
passivo deve ser realizada de ofício pela autoridade administrativa apenas nas hipóteses em que
o contribuinte comprova o erro através de documentos hábeis e idôneos, nos termos do que
prescreve o artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento

2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000555/2010-54

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
[...]
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”
Em comentários ao artigo citado, Hugo de Brito Machado3 dispõe o seguinte:
“É evidente que o sujeito passivo da obrigação tributária, que pretende alterar sua
declaração, tem de provar que a mesma está eivada de erro. Se pretende fazer essa prova
antes da notificação do lançamento, pode fazê-lo informalmente perante a autoridade a
quem fez a declaração. Se, porém, pretende provar o erro depois de notificado do
lançamento, haverá de fazer essa prova perante a autoridade julgadora de sua
impugnação.
A prova perante a autoridade lançadora opera-se de modo informal porque alheio ao
procedimento administrativo de controle da legalidade do lançamento. A autoridade
lançadora é livre para aceitar o pedido de retificação da declaração, e para atendê-lo
mediante a simples exibição de um livro ou documento, por exemplo. Já a prova perante
a autoridade julgadora há de ser feita pela forma disciplinada na lei que regula o
procedimento administrativo de apuração e exigência do crédito tributário.” (grifei).
A rigor, note-se que a jurisprudência deste Tribunal administrativo vem
entendendo que a ocorrência do erro de fato no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual
comprovado através de documentação robusta colacionada aos autos pelo próprio sujeito passivo
é suficiente para se cancelar a autuação fiscal, conforme se pode observar dos precedentes abaixo
colacionados:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual, é de
se proceder ao cancelamento do lançamento.
(Processo no 10384.004851/2006-11. Acórdão no 2002-001.468. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Sessão de
24/09/2019. Acórdão publicado em 04/10/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Constatado evidente erro de fato cometido pelo contribuinte no preenchimento da
declaração, comprovado de plano, deve o julgador administrativo proceder de ofício à
correspondente alteração no valor do lançamento do crédito tributário.

3 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 139 a 218. Vol. III. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 98/99.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000555/2010-54

(Processo no 16707.001693/2004-72. Acórdão no 2001-003.817. Conselheiro Relator
Honório Albuquerque de Brito. Sessão de 21/10/2020. Acórdão publicado em
03/12/2020).”
No caso concreto, observe-se que o recorrente sustentou que a omissão de
rendimentos apurada pela autoridade lançadora é indevida, pois se refere aos valores recebidos
por ele a título de abono pecuniário de férias, todavia ele não colacionou aos autos qualquer
documento que pudesse comprovar que havia recebido as referidas verbas no ano-calendário
2007, sendo que, em casos tais, e à luz do artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional, a
retificação de ofício pela autoridade administrativa da declaração do sujeito passivo apenas será
realizada nas hipóteses em que ele próprio comprova, através de documentação robusta, que, de
fato, incorreu em erro quando do preenchimento da declaração.
Em senda conclusiva, note-se que o artigo 149, inciso V do Código Tributário
Nacional não pode ser aplicado ao caso concreto, já que a regra ali constante é aplicada quando
se verifica que o contribuinte omitiu ou apresentou informações inexatas quando do envio da sua
declaração, de modo que, em casos tais, a autoridade fiscal acaba rejeitando os valores indicados
pelo contribuinte como devidos e acaba efetuando o lançamento da forma que verifica como
correta.
Em outras palavras, o artigo 149, inciso V do Código Tributário Nacional
prescreve que a autoridade fiscal deve efetuar o lançamento de ofício quando verificar e
comprovar omissão ou inexatidão no que diz com as informações prestadas pelo contribuinte
quando da realização do lançamento do tributo por homologação, nos termos do artigo 150 do
Código Tributário Nacional4.
Por fim, frise-se que o artigo 112 do Código Tributário Nacional5 também não
deve ser aqui aplicado, uma vez que o caso concreto não se subsume a quaisquer das hipóteses
ali constantes.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações lançadas no presente
recurso voluntário não devem ser aqui acolhidas.
Conclusão
Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
5 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou
punibilidade; e IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000555/2010-54

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital